Tribunal: TJMT
Processo: 1003744-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003744-37.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVERSON RAMOS FERNANDES (RECORRENTE), MAIKON RAMOS FERNANDES (RECORRENTE), GEISON ROGERIO MORAIS PAULINO (VÍTIMA), MAIKON RAMOS FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA –HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA PARA A HIPÓTESE DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– INVIABILIDADE – DIVERGÊNCIAS SOBRE ASPECTOS CIRCUNSTANCIAIS DO FATO DEVEM SER SUBMETIDOS À APRECIAÇÃO DO JÚRI POPULAR – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – DESCABIMENTO –
IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte, mormente quando não há convicção suficiente para afirmar que a única intenção do agente era afastar a vítima, até pela dificuldade de aferir um
factum internum
, de sorte que a prova a este respeito não pode repousar apenas nas palavras do recorrente.

Na fase de pronúncia as qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, o que não ocorre no caso em espeque, uma vez que o caderno processual traz elementos indicando que, hipoteticamente, a vítima foi morta por motivação fútil, decorrente, em tese, de discussão banal em momento anterior.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 11545-51.2006.811.0042 (código 92080), que tramitou no Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca da Capital,
Everson Ramos Fernandes
e
Maikon Ramos Fernandes
foram denunciados e processados pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2o, incisos II e III, do Código Penal.

Ultimada a instrução criminal, o magistrado singular julgou admissível a pretensão deduzida na denúncia e
pronunciou Everson Ramos Fernandes
pela prática do crime narrado na inicial acusatória, e, em contrapartida, julgou inadmissível a imputação relativa ao acusado
Maikon Ramos Fernandes
, de sorte que o
impronunciou
, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

O
parquet

interpôs recurso de apelação criminal, almejando em suas razões recursais (Id. 120127110, pp. 16-20 e 120127111, pp. 1-4) que seja reformada a decisão de primeiro grau, e, via de consequência pede que
Maikon Ramos Fernandes
também seja pronunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e III, do Código Penal.

De outro lado,
Everson Ramos Fernandes
, assistido pela Defensoria Pública estadual, interpôs recurso em sentido estrito, acompanhado das inclusas razões recursais (Id. 120127111, pp. 6-17) pugnando pela desclassificação do delito de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte, previsto no artigo 129, § 3o, do Código Penal, por entender que não ficou devidamente caracterizado o
animus necandi,
ou, subsidiariamente, que seja afastada a qualificadora da motivação fútil, por entender ser ela manifestamente improcedente.

Em prossecução, a defesa de
Maikon Ramos Fernandes
apresentou as contrarrazões ao apelo do Ministério Público, rebatendo a pretensão acusatória, e pedindo o desprovimento do recurso interposto (Id. 120127112, pp. 2-10).

Por sua vez, o
parquet
apresentou as contrarrazões recursais ao recurso em sentido estrito manejado pela defesa de
Everson Ramos Fernandes
, pugnando pelo seu desprovimento (Id. 120127112, pp. 12-16).

Os autos vieram a este sodalício e foram encaminhados à douta Procuradoria-Geral de Justiça, oportunidade em que a Dra. Rosana Marra apresentou o judicioso parecer apenas em relação ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Everson Ramos Fernandes
, manifestando-se pelo seu
desprovimento
, nos seguintes termos assim sintetizados:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Homicídio qualificado (artigos 121, §2o, incisos II e III, do Código Penal) – Sentença de Pronúncia – Recurso da defesa: 1. Pede a desclassificação da imputação de homicídio doloso para lesão corporal seguida de morte, tendo em vista a suposta inexistência de animus necandi em sua conduta – IMPROCEDÊNCIA – Há nos autos prova substancial de que a morte da vítima se deu por traumatismo crânio encefálico, decorrente das pedradas e do espancamento praticado pelo recorrente e seu comparsa; a tese da inexistência de animus necandi é extremamente frágil, ao passo que a versão antagônica de homicídio doloso encontra forte ressonância probatória nos autos, devendo a questão ser submetida à análise aprofundada do e. Tribunal do Júri, por força da regência do princípio in dubio pro societate e em respeito ao princípio constitucional do juiz natural da causa – 2. Subsidiariamente, pede a exclusão da qualificadora do “motivo fútil”, destacando a suposta ausência de elementos suficientes para sua caracterização e o fato de que a conduta praticada pelo recorrente teria sido motivada pelo instinto de proteção da própria vida – IMPROCEDÊNCIA – É entendimento pacífico na jurisprudência que, na fase de formação do sumário de culpa, só poderão ser excluídas da pronúncia as qualificadoras manifestamente improcedentes e não é esta a hipótese dos autos, visto que aparentemente o crime foi cometido sem motivo relevante – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Id. 125323670).

Tendo em vista que o magistrado singular não havia exercido o juízo de retratação em relação ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Everson Ramos Fernandes,
bem como a Procuradora de Justiça não havia se manifestado em relação ao recurso de apelação interposto pelo
parquet
, converti o julgamento em diligência, a fim de sanar as irregularidades (Id. 131788185).

Em prossecução, o magistrado singular, em juízo de retratação, manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Por fim, os autos foram desmembrados, passando a tramitar separadamente o recurso de apelação criminal – registrado sob n. 0011545-51.2006.8.11.0042, remanescendo, portanto, somente o recurso em sentido estrito manejado em favor de
Everson Ramos Fernandes,
que ora trago a julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Everson Ramos Fernandes
,
pretendendo a reforma da decisão de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, sob a acusação da prática do crime previsto no artigo
121, § 2o, incisos II e III, do Código Penal.

Antes de adentrar no cerne da questão, convém esclarecer que o magistrado singular entendeu que, diante das provas produzidas até então, os indícios demonstram que existe plausibilidade na hipótese acusatória de que o recorrente, no dia 17.6.2006, por volta das 22h55min, com unidade desígnios e prévio ajuste de condutas com o adolescente Gabriel Júnior Rodrigues Leite, agindo com
animus necandi
, por motivo fútil (discussão sobre “tatuagem”) e emprego de meio cruel – mataram Geison Rogério Morais Paulino, mediante o lançamento de diversas pedradas contra a vítima, causando-lhes lesões corporais que foram a causa da sua morte.

No entanto, o recorrente demonstrou inconformismo com a decisão de pronúncia, pois, sob sua ótica
não ficou devidamente caracterizado o
animus necandi,
insistindo que apenas lançou as pedras contra o ofendido para afastá-lo e conseguir evadir-se do local, razão pela qual pugna pela desclassificação do delito de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte, previsto no artigo 129, § 3o, do Código Penal.

Prefacialmente, destaco que, em se tratando de ação penal de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, para que possa decidir a respeito da pronúncia, não há necessidade de profunda análise da prova, sendo suficiente que o julgador esteja convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação; também é prescindível a existência de prova incontestável, como ocorre no processo criminal comum de alçada do juiz singular, pois, se assim não fosse, estar-se-ia antecipando o veredicto sobre o mérito, o que compete exclusivamente ao Conselho de Sentença.

Na hipótese, confere-se que as provas concernentes à materialidade são fartas, defluindo dos boletins de ocorrência (Id. 120127094, pp. 11-12), laudo pericial – necropsia (Id. 120127094, pp. 15-20), mapa topográfico para localização de lesões (pp. Id. 120127095, pp. 1-2) e relatório da autoridade policial (Id. 120127101, pp. 3-5).

Os indícios de autoria são igualmente incontestes, mormente porque o próprio recorrente, em ambas as fases processuais, confirmou que atirou pedras na vítima.

Perante a autoridade policial narrou que:

“(...) de repente, Maicon chamou o declarante para ir embora, pois a vítima disse que iria mata-lo; Logo a vítima entrou para dentro de casa e retornou com uma faca na mão e partiu para cima do declarante, Gabriel e Maicon, onde todos saíram correndo, sendo perseguido pela vítima; Que nas proximidades da escola a vítima parou, neste momento o declarante e Gabriel começaram a jogar pedras na vítima; Que foram jogadas umas quatros pedras; esclarecendo que Maicon continuou correndo e não presenciou o declarante e Gabriel jogando as pedras; Após isso o declarante e Gabriel saíram do local deixando a vítima calda no chão; Que o declarante tornou conhecimento que a vítima havia falecido no dia 15.09.06 pelos policias desta delegacia; Que em nenhum momento o declarante queria que a vítima morresse, pois nem o conhecia e que a intenção era fazer com que a vítima parasse de persegui-los.”
(Id. 120127095, pp. 8-9).

Em Juízo, relatou que:

“(...) Estavam na casa do Maikon então chegou Gabriel dizendo que tinha um rapaz que queria fazer uma tatuagens e o interrogando disse que iria lá combinar as tatuagens e faria no outro dia, pois já estava tarde. Chegando lá o rapaz (vítima) estava bem ruim, bêbado e fazendo uso de drogas. O interrogando conversou com a vítima e que até esse ponto estava tranquilo (...) a vítima queria desenhar um palhaço e o interrogando disse que sabia fazer, que conseguiria desenhar. Então a vítima começou com “conversa fiada” dizendo que se a tatuagem não saísse do jeito que ele queria, o negócio ia ficar feio porque ele já bebeu sangue do irmão dele e para ele fazer uma merda não custava nada. Então o irmão do interrogando falou para irem embora pois a vítima estava falando “merda” já, estava ficando doido. A vítima não gostou disso e jogou um copo no chão e passou o dedo no pescoço do irmão do interrogando. O irmão do interrogando empurrou a vítima, então o interrogando se levantou, a vítima disse “Vocês quer? Então vocês espera aí”, entrou para dentro da casa, momento que o interrogando saiu correndo com seu irmão e Gabriel. Quando vivaram a esquina chegando na segunda quadra, a vítima virou chamando o irmão do interrogando. Gabriel e o interrogando estavam mais a frente, mas o interrogando conseguiu ver a ponta da faca que a vítima carregava e sem pensar pegou umas pedras no chão e jogou na vítima. A vítima vinha seguindo o interrogando e a intenção do interrogando era parar a ação da vítima. (...) alega que uma pessoa que fala que bebeu sangue do próprio irmão, coisa boa não poderia ser. Teve uma hora que a vítima caiu no chão, então o interrogando saiu correndo. O interrogando e o Gabriel que jogaram as pedras. Maikon não pegou nenhuma pedra (...). Alega que a vítima não parou, que se tivesse voltado o interrogando teria ido embora. Disse que podem ver no laudo que as agressões foram todas de frente pois a vítima vinha para cima (...). A vítima estava bêbado e cheirando lá. O interrogando tomou um copo de cerveja que a vítima ofereceu, para não desfazer (...). Viu só a faca com a vítima. (...) O interrogando nem sabia da morte da vítima, pois para ele foi apenas uma briga. Na hora que a vítima caiu, o interrogando saiu correndo. Questionado se alguém apareceu lá para ajudar, alega que foi uma coisa muito rápida (...). Se tivesse a intenção de matar a pessoa ia pegar a faca da vítima e esfaqueado ele. Jogou as pedradas e saiu correndo. Não se recorda quantas pedradas deu, mas que foi suficiente para a vítima cair. Depois que a vítima caiu o interrogando só saiu correndo (...) Ao ser questionado se ninguém tentou impedir o acusado enquanto atirava as pedras, alega que ninguém tentou impedir a vítima, pois a vítima que saiu atrás do interrogando com uma faca na mão. Alega que alguém viu ele com a faca na mão lá. Ninguém impediu o interrogando de atirar as pedras pois a rua que estavam já era mais escura. A ação do interrogando foi para impedir a vítima de chegar perto dele. Não lembra quantas pedras jogou, acha que umas 4 ou 5. Não queria deixar a vítima chegar perto do interrogando com a faca. Jogou umas 5 pedradas. Estava vendo só o vulto, para o interrogando as pedras nem estavam acertando na vítima. A faca estava virada na mão da vítima. Quando o interrogando viu a vítima virando a esquina viu a ponta da faca. Acredita que a faca era grande pois viu a ponta dela. (...) Ministério Público: Não viu quantas pedras Gabriel jogou na vítima pois estava atrás do interrogando. Era pedra de concreto, tijolo alguma coisa assim pois era de uma construção (...) Ao ser questionado sobre as escoriações nas costas da vítima alega que não sabe, que pode ser quando a vítima caiu pois jogou as pedras de longe e ele caiu. Não viu quantas pedras que acertou na vítima. Alega que viu o vulto da vítima indo até o interrogando e que acha que se tivesse acertado a vítima voltaria. Não sabe se a vítima estava anestesiado com a droga que estava bebendo (...)”
(transcrição detalhada – razões defensiva – Id. 120127109, pp. 7-10)

Como visto, a tese defensiva, amparada nas declarações do pronunciado, ergue-se na hipótese de que sua intenção era apenas afastar a vítima, para que não sofresse qualquer agressão e para que conseguisse se afastar do local.

No entanto, analisando detidamente os argumentos defensivos e as demais provas acostadas aos autos, não vejo como dar amparo, desde já, aos seus argumentos, isso porque a versão narrada não se mostra incontroversa.

É bem verdade que seu irmão, o codenunciado (impronunciado) tentou dar respaldo à versão de que saíram correndo porque a vítima pegou uma faca e começou a persegui-los.

Todavia, como dito, estas não são as únicas provas dos autos, e, evidentemente, a prova apontada pela defesa, que busca dar amparo à versão do recorrente, provém de seu irmão, que, como se sabe, deve ser vista com ressalva, por motivos óbvios.

Em contrapartida, outras testemunhas ouvidas, a exemplo do que disse Sidney Maciel de Azevedo, ainda na fase inquisitorial, embora tenha visto a vítima correndo atrás dos demais, não viu qualquer faca em seu poder, e, logo após, foi informado por outra pessoa que passou pelo local, que alguns rapazes estavam espancando e jogando pedras contra a vítima. (Id. 120127097, pp. 9-10).

O próprio recorrente declarou perante a autoridade policial que
“não viu a faca”
(Id. 120127096, p. 15).

Ademais, a testemunha Rogéria da Silva Souza, também na fase investigativa, relatou de relevante que
“as pessoas que encontravam na cena do crime comentavam que os rapazes ficaram dentro do mato esperando a vítima aparecer, ocasião em que o surpreenderam e passaram a agredi-lo com pedradas”
(Id. 120127098, p. 4).

Dos depoimentos vistos, observa-se que não ficou devidamente esclarecido se a vítima portava ou não alguma faca na ocasião em que estaria, em tese, perseguindo o recorrente e os demais envolvidos, além do que, não se pode desprezar as demais provas inquisitoriais, que inclusive trazem indícios de que a vítima, além de agredidas com pedradas, também foi espancada.

Seja como for, apesar de não ser objeto de discussão, se a vítima portava ou não uma faca, o que poderia ensejar discussão a respeito de eventual legítima defesa, entendi pertinente trazer esses apontamentos para demonstrar que o enredo fático-probatório produzido até então demonstra que existem questões ainda não esclarecidas, que pede a acurada apuração pelo Júri Popular, mormente porque não é possível nessa fase, o julgador de primeira instância proceder à aprofundada análise de questões meritórias.

Voltando especificamente à análise em relação à tese defensiva, de que o recorrente não tinha intenção de matar a vítima, tal circunstância é ainda mais complexa e inviável de aprofundada análise nessa fase processual.

Entretanto, nos limites do que é possível analisar, sem invadir a competência do Júri Popular, é possível constatar que a vítima sofreu agressão, por meio de pedradas, na região da cabeça, cujas pedras não eram pequenas, podendo também ser dito que, ao menos em tese, houve considerável emprego de força nos arremessos, diante da gravidade com que a vítima foi atingida e lesionada.

Destaco conteúdo do laudo pericial:

“Rebatido o couro cabeludo constatamos: coleção sanguínea no tecido celular subcutâneo das regiões occipital, parietal esquerda.

Constatamos ainda fratura no osso temporal esquerdo e trepanação craniana na região do temporal esquerdo.

Aberto a calota craniana constatamos: coleção sanguínea sub-dural comprometendo toda cavidade craniana. Degeneração (liquifação).

Retirada as meninges, constatamos fratura na base do crânio comprometendo frontal, os ossos frontal, etmóide, tireóide, esferáide e occipital.”
(Id. 120127094, p. 18).

Como visto, o ponto nevrálgico, que não permite considerar, desde já a ausência de intenção de matar a vítima, é justamente a impossibilidade de concluir, desde já, se, pelas pedras arremessadas, força empregada, e local em que a vítima foi atingida, que a intenção seria apenas afastá-la.

Portanto, valendo da premissa de que é defeso ao Juiz togado o sopesamento conclusivo dos elementos probatórios e a emissão de um juízo meritório da lide penal, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Carta Magna), não vejo como agasalhar a tese de que o recorrente não agiu com
animus necandi
, a ponto de desclassificar a conduta para o ilícito de lesão corporal seguida de morte.

Com efeito, a forma de execução de delito e as circunstâncias mencionadas, constitui, a princípio, circunstância a conferir plausibilidade à tese acusatória no sentido de que o recorrente, ao menos, assumiu o risco de matar a vítima.

Como já dito, não há convicção suficiente para afirmar que sua única intenção era cessar a perseguição que sofria da vítima – até pela dificuldade de aferir um
factum internum –
de modo que os fatos merecem ser apreciados com mais afinco pelo Conselho de Sentença, constitucionalmente competente para analisar a questão.

Mesmo entendimento se aplica em relação à questionada qualificadora do motivo fútil.

É cediço que as qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia em situações excepcionalíssimas, quando se revelarem, de forma incontroversa, absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio na prova até então coletada.

Doutrinando sobre o tema em debate, com a clareza que lhes é peculiar, os juristas Luiz Flávio Gomes, Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto pontificam que, diante da existência dos requisitos de admissibilidade da acusação, o condutor do processo deve determinar a submissão do acusado ao julgamento perante o Conselho de Sentença, sendo certo que
:

“(...) embora
possa o juiz excluir qualificadoras
, deve fazê-lo em situações excepcionais, apenas quando cabalmente demonstrada a
inconsistência
e
exagero da acusação
nesse tópico. Na dúvida (razoável), cabe ao Tribunal Popular a apreciação, em plenário, da pertinência ou não das qualificadoras, resolvendo o impasse, mais uma vez, nesta fase processual, em favor da sociedade”.
(
In
Comentários às reformas do Código de Processo Penal e da Lei de Trânsito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, pág. 65).

Assim sendo, no caso em comento, não há como excluir de imediato a qualificadora concernente ao motivo fútil, pois, a princípio, tem-se no presente caso a possibilidade de que todo o fatídico evento ocorreu em razão de discussões anteriores a respeito de uma tatuagem que a vítima pretendia fazer, embora não se sabendo precisamente o teor da discussão.

Evidentemente, se essa é, ou não, a motivação, tem-se que se trata do nó górdio a ser desenrolado pelo Conselho de Sentença, após apresentação e aprofundamento em todas as provas que lhes serão apresentadas em momento oportuno.

Por todo o exposto, concluo por necessária a mantença da decisão ora hostilizada, em todos os seus termos, a fim de que
Everson Ramos Fernandes
seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, juízo natural da causa, razão pela qual, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao presente recurso em sentido estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023